Tribunal: TJBA
Processo: 8020992-27.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020992-27.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GLEIDSON SILVA BRITO

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
ANDRE MEYER PINHEIRO, EDUARDO FERRAZ PEREZ

ACORDÃO

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. NÃO PAGAMENTO DE CUSTAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 DO CPC. RELAÇÃO JURÍDICA JÁ ESTABELECIDA COM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA, PELO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

O STJ firmou entendimento de que não se admite o cancelamento da distribuição do feito, com esteio no art. 290 do CPC, quando a relação jurídica processual já estiver estabelecida.

Apelo provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº.
8020992-27.2020.805.0001
em que figura como apelante
Gleidson Silva Brito
e apelado
Banco Volkswagen S.A.

Acordam os Desembargadores, componentes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, de acordo com o voto de sua relatora.